Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704986-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMERINO DE OLIVEIRA MOURA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma do pronunciamento proferido pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, nada dispôs quanto à sua petição de ID no 55545732 do processo de origem (na qual se requeria a aplicação do índice IPCA-E), em razão de o valor inscrito no precatório ser exatamente aquele apresentado pelo próprio credor, contra o qual não houve impugnação, determinando, por conseguinte, o arquivamento dos autos provisoriamente, até o pagamento do requisitório. Em sendo assim, intimem-se os recorrentes para se manifestarem, querendo, sobre o eventual não-cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020 17:26:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator